Tribunal: STF
Processo: RE 82667
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDENCIA DE AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO, PELA FALTA DE REGISTRO DOS CONTRATOS NO TRIBUNAL DE
CONTAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSISTENTE EM CULPA DO SERVIÇO
PÚBLICO, ESTRANHO AO TEMA DEBATIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.